Tribunal: TJDFT
Processo: 0005428-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005428-69.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22056909, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSE ANTONIO DA CONCEICAO, intime-se a cessionária requerente KS COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA - EPP para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Observe-se, por oportuno, que conforme consignado na decisão de ID 20488183, o credor JOSÉ ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO realizou cessão em montante superior ao que possui, tal fato, contudo, não obsta o deferimento do pedido de habilitação, uma vez que o cessionário será habilitado na qualidade de assistente litisconsorcial e somente no momento do pagamento do precatório na ordem cronológica é que será apurado eventual saldo em favor do último cessionário. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22056909. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto